Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740641-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS DECISÃO PARNAÍBA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 111552607, autos originários), proferida na ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com pedido de liminar, proposta contra OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “PARNAÍBA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A apresentou TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR em desfavor de OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, através do qual o autor busca em SEDE LIMINAR o suspensão das cobranças dos respectivos encargos de uso do sistema de transmissão pelas concessionárias de transmissão e pelo ONS, vinculados ao contrato CUST 155/2020, até que a ANEEL decida o requerimento administrativo n o 48513.031963/2021-00 ou até 10 de abril de 2021, o que ocorrer primeiro. A Autora é empresa, integrante do Grupo Eneva, autorizada a implantar e explorar a Usina Termelétrica (“UTE”) Parnaíba V, situada no município de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, cuja outorga tem como prazo limite para iniciar a operação do empreendimento a data de 1o de janeiro de 2024. Argumenta que as partes assinaram o contrato objeto de discussão o CUST no 155/2020 (doc. 03) que disciplina a prestação do serviço de transmissão pelas empresas concessionárias que são vinculadas ao ONS e por ele integralmente representadas, bem como os serviços de coordenação, controle, e administração da operação por parte do ONS. Acrescenta que há cláusula de eleição do foro na Comarca de Brasília/DF. O CUST se trata de um contrato celebrado entre particulares, em que, de um lado está a Autora, enquanto agente de geração de energia e usuária do sistema de transmissão; e, de outro, uma associação privada que exerce uma função regulatória e de controle que, para o que interessa ao escopo dessa ação, representa as empresas transmissoras de energia, titulares dos sistemas de transmissão, numa relação contratual stricto sensu, e que, por conseguinte, é a única legitimada a figurar no polo passivo desta ação. A Autora, por estratégia comercial e operacional, requereu, em 10/12/2020, que o início da operação em teste ocorresse em 1o de julho de 2021 (doc. 03), firmando o referido contrato CUST com as transmissoras. Contudo, no início de 2021 os prestadores de serviço responsáveis pela construção do empreendimento alertaram que poderia haver atrasos em razão da pandemia da Covid-19. Assim, foi estabelecido, mediante um Termo Aditivo (doc. 03.1), que o prazo de entrega seria em 10 de janeiro de 2022. Esse aditivo, aliás, deixa claro que não houve qualquer investimento na rede por parte das transmissoras representadas pelo ONS, mas apenas investimentos da própria Autora. Ocorre que, em razão da continuidade da declaração de pandemia da Covid-19, os prestadores de serviço responsáveis pela construção do empreendimento noticiaram novos atrasos que impedem o início da operação em teste da Usina em janeiro de 2022. Nesse sentido, é necessário suspender a cobrança dos encargos imediatamente, sob pena de a Autora sofrer prejuízos milionários e as transmissoras enriquecerem de forma ilícita. Daí que a Autora apresentou um pedido não apenas ao ONS pedindo a suspensão do contrato CUST, como também à ANEEL, no qual requereu o reconhecimento da hipótese excludente de responsabilidade sobre o atraso no cronograma de obras da UTE Parnaíba V. Contudo não houve deferimento. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. O autor, empresa, integrante do Grupo Eneva, autorizada a implantar e explorar a Usina Termelétrica (“UTE”) Parnaíba V, realizou contrato com a requerida ONS (que exerce função regulatória em relação à produção e transmissão de energia) e com empresas transmissoras de energia, representadas ela ONS, para produzir energia e disponibilizar no Sistema Nacional. A atividade desenvolvida pelo autor é essencial e estratégica, tendo em vista que trata da produção de energia, que adentrará ao Sistema Nacional, sendo transmitida por outras empresas (empresas transmissoras), passaram por infraestrutura de energia (torres, postes, centrais) e abastecerá cidadãos, empresas, instituições, órgãos públicos, entre outros. Em razão da essencialidade do produto (energia), da complexidade de sua produção (investimentos elevados, cronogramas, pesquisas, construções, infraestrutura), por envolver interessados diretos (autor, ONS, empresas transmissoras) e interessados indiretos (população, empresas, órgãos públicos, indústrias) são definidos contratos longos, com cláusulas específicas, cronogramas, previsões, em um sistema de colaboração e construção coletiva da norma privada. Inclusive são estabelecidas multas e sanções ao descumprimento dos prazos, tendo em vista que toda uma cadeira de pessoas e instituições estão a esperar e depender da produção de energia compromissada pela autora. Para se promover unilateralmente a modificação de contrato complexo, que envolve bem essencial, cuja produção e distribuição estão atrelados a diversos critérios técnicos, estruturais e de planejamento, somente em situação excepcional. Ocorre que o auto faz a mera alegação genérica que a PANDEMIA DE COVID 19 caracteriza como situação extraordinária a modificar o contrato a seu favor, afastando-lhe as sanções, e consequentemente os seus prazos para entrega de sua parte no contrato. Ora, a PANDEMIA DE COVID 19 instaurou-se no Brasil em março de 2020, a princípio promovendo alteração total na vida cotidiana e na definição das obrigações contratuais, mormente prazos. Porém, passados mais de 15 meses da instauração e tendo as pessoas, empresas, órgãos públicos se adaptado às dificuldades e mazelas decorrentes da pandemia, não se pode alegar de forma genérica a COVID 19 como elemento para isentar das obrigações contratuais. No caso dos autos, já houve termo aditivo, com postergação do prazo para o autor cumprir sua obrigação, não havendo elemento objetivo a indicar situação extraordinária ou imprevisível para o devido cumprimento de sua prestação contratual. Também se verifica que o setor de atividade do autor não teve grande paralisação em decorrência da COVID 19, não havendo elemento objetivo específico a identificar situação extraordinária atual. Cediço que atrasos e dificuldades em relação a materiais e construção fazem partem da atividade construtiva, não cabendo transpassar o risco de sua atividade para os demais contraentes, mormente já tendo decorrido mais de 15 meses da instauração da Pandemia de Covid 19. O fato em si de não ter havido qualquer investimento na rede por parte das transmissoras representadas pelo ONS, mas apenas investimentos da própria Autora (como alegado pela autora), não isenta a sua responsabilidade, já que as outras empresas estão aguardando que a autora cumpra sua parte na geração de energia para que elas venham a transmiti-la. O autor já fez requerimentos perante a OMS e a ANEEL não recebendo resposta positiva para suspender a multa contratual. Evidenciando que os órgãos técnicos não consideraram que as alegações do autor, a um primeiro exame, tenham a força de suspender o cumprimento da obrigação. Demais disso, não se pode afastar a exigibilidade de obrigações contratuais pelo simples fato de a parte ter discutido os termos, mas não ter conseguido decisão administrativa suspensiva. Assim, neste exame inicial, não há elementos para se afastar as obrigações, prazos e sanções a que está o autor submetido por contrato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O AUTOR DEVERÁ APRESENTAR PETIÇÃO INICIAL COMPLETA, COM PEDIDO DE MÉRITO, NO PRAZO DE 15 DIAS.” Sustenta a agravante-autora que “pretende sustar a cobrança de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por serviços de transmissão de energia que não serão prestados por transmissoras de energia durante pelo menos os três primeiros meses de 2022, em razão dos impactos advindos da escassez de insumos, matéria prima e mão de obra que afetaram o setor de construção civil ao longo de 2021 e atrasaram a construção de um empreendimento da Agravante, que não será conectado ao Sistema Interligado Nacional antes de 10 de abril de 2022” (id. 31606952 - Pág. 3). Argumenta que a discussão se refere ao pagamento por um serviço que não será prestado e que o contrato celebrado entre as partes “talvez por um lapso dos entes reguladores, não disciplina hipóteses de caso fortuito ou força maior” (id. 31606952, pág. 3). Assevera que “é premente e urgente a concessão da antecipação da tutela recursal para evitar a consumação de prejuízos já a partir do próximo dia 10 de janeiro de 2022, quando o contrato de transmissão passará a ser executado, com a cobrança de valores pelo ONS em nome das transmissoras” (id. 31606952, pág. 3). Afirma que não há qualquer repercussão para os consumidores, uma vez que só precisa produzir energia a partir de 2024, razão pela qual “a discussão é estritamente contratual, relacionada ao uso das redes de transmissão de energia das transmissoras que, sem a liminar, receberão milhões de reais para não prestar serviço algum” (id. 31606952, pág. 7). Aduz que “a discussão não trata de abstenção de multa contratual, como aludiu a decisão agravada, mas de contraprestação pelo uso da rede de transmissão” (id. 31606952, pág. 7). Ressalta que o seu pedido não foi indeferido pela ONS ou pela ANEEL e que “pediu a liminar até que a ANEEL e mesmo o ONS possam se manifestar a respeito das hipóteses excludentes de responsabilidade ou até 10 de abril de 2022, quando as empresas responsáveis pela construção da UTE Parnaíba V esperam ter concluído as obras” (id. 31606952, pág. 7). Argumenta que o pedido é de suspensão das obrigações contratuais de ambas as partes. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: “[...] determinar a suspensão das cobranças dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão relacionadas ao contrato CUST 155/2020 até que a ANEEL decida o requerimento administrativo no 48513.031963/2021-00 ou até 10 de abril de 2021, o que ocorrer primeiro” (id. 31606952, pág. 16) No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo (id. 31673993). É o relatório. Decido. A agravante ajuizou ação de tutela antecipada antecedente, com pedido de liminar, para sustar a cobrança por serviços de transmissão de energia que não serão prestados por transmissoras de energia durante pelo menos os três primeiros meses de 2022, em razão dos impactos advindos da escassez de insumos, matéria prima e mão de obra que afetaram o setor de construção civil ao longo de 2021 e atrasaram a construção do seu empreendimento. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência pleiteada, porque ausente a probabilidade do direito da requerente. Apesar de afirmar que a discussão se refere apenas à suspensão de pagamento por um serviço que não será prestado, verifica-se o descumprimento contratual, uma vez que não finalizou a obra no prazo estipulado. Analisando os autos constata-se que foi firmado o termo aditivo no 01 ao CUST Permanente no 155/2020 (id. 31604601), alterando a “data de início da execução do Montante de Uso do Sistema de Transmissão – MUST da USUÁRIA de 01.07.2021 para 10.01.2022, em conformidade com o Art. 9o da Resolução Normativa no 666/2015” (pág. 2), prazo que a agravante-autora pretende novamente postergar na presente demanda. Referida alteração foi realizada após pedido da agravante-autora, formulado em 24/02/21. Confira-se: “que a USUÁRIA solicitou, por meio da Carta s/no, emitida em 24.02.2021 e protocolada no ONS em 11.03.2021 sob o no PREC 0339 2021, a postergação da data de início de execução do CUST da UTE Parnaíba V (CEG: UTE.GN.MA.040562-0.01) de 01.07.2021 para 10.01.2022;” Ressalte-se que o art. 9o da Resolução Normativa n° 666 da Aneel estabelece limitação temporal para postergar da data de início de execução do CUST. Confira-se: “Art. 9o A data de início de execução do CUST em caráter permanente poderá ser postergada mediante solicitação ao ONS até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada, com cópia à ANEEL, desde que não tenha havido investimentos na rede associados ao acesso solicitado. §1o É vedada a postergação de que trata o caput para o CUST em execução na data de solicitação. §2o A eventual postergação da data de contratação do uso do sistema de transmissão que tenha sido antecipada observará o disposto neste artigo.” Em que pese o atual cenário econômico do país decorrente da pandemia da Covid-19, o termo aditivo foi firmado após mais de um ano de pandemia, razão pela qual a simples invocação da escassez de insumos, matéria prima e mão de obra que afetaram o setor de construção civil ao longo de 2021 não justifica, por si só, a alteração liminar das estipulações contratuais, sendo necessária a prova objetiva e idônea quanto à impossibilidade superveniente do contratante de cumprir o contrato como inicialmente ajustado e posteriormente aditado já no contexto da pandemia e nos termos do art. 9o da Resolução Normativa n° 666 da Aneel. Em conclusão, para a constatação de motivos determinantes sem a culpa da agravante, é necessária a prova da alegada escassez de materiais e de mão de obra no processo. As provas juntadas não trazem a certeza dos fatos, indispensável para antecipar suspensão de obrigação contratual. Necessária a promoção de prova dos fatos, os quais não podem se limitar a alegações genéricas atribuídas à Covid-19. É indispensável, também, a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir que o agravado-réu se manifeste sobre a alteração contratual postulada. Portanto, apenas com os documentos que instruem este agravo e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Jurídica da ANEEL referente a outro contrato, não é possível afirmar que há probabilidade do direito da agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora